Tribunal: STF
Processo: HC 190702
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Roubo circunstanciado. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros em favor de Magno Fernandez Iozzi, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar do HC 604.667/SP.
    No curso da execução da pena do paciente - 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, ao que parece, "o acusado está sem qualquer sintoma físico de debilidade [...] está preso há mais de ano sem qualquer relato de problemas de saúde no período, está muito bem fisicamente, e, embora portador de diabetes (doença crônica), esta doença se apresenta bem controlada com uso de medicação" (e-STJ fl. 40). De notar, ainda, que o Magistrado de piso consignou em sua decisão não haver " demonstração de que no local onde o acusado está preso haja algum surto da doença" (e-STJ fl. 41). Tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam o indeferimento do pleito de prisão domiciliar. 
    Portanto, não obstante as alegações trazidas por meio da petição de e-STJ fls. 304/308, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea da decisão indeferitória do pedido de prisão domiciliar. Ressalta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ. Argumenta que o paciente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus - diabetes, hipertensão e hipercolesterolemia. Defende que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar ‘assistência à sua peculiar condição de saúde’. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso, porque, ao que parece, "o acusado está sem qualquer sintoma físico de debilidade [...] está preso há mais de ano sem qualquer relato de problemas de saúde no período, está muito bem fisicamente, e, embora portador de diabetes (doença crônica), esta doença se apresenta bem controlada com uso de medicação" (e-STJ fl. 40). De notar, ainda, que o Magistrado de piso consignou em sua decisão não haver " demonstração de que no local onde o acusado está preso haja algum surto da doença" (e-STJ fl. 41). Tais circunstâncias, em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam o indeferimento do pleito de prisão domiciliar. Portanto, não obstante as alegações trazidas por meio da petição de e-STJ fls. 304/308, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.’ 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Na hipótese, além do crime praticado com violência – condenação à pena de 10 anos por ‘roubo de veículo de alto valor (caminhão), em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo’ –, enfatiza o magistrado de primeiro grau que ‘da análise do exame médico realizado em data recente pelo presídio (fls. 2985/2986, fica claro que o réu está em excelente condição de saúde, sem apresentar febre, alergias, com expansão torácica normal e simétrica, boa comunicação, andando normalmente, sem dores, alimentando-se regularmente e fazendo normalmente micções e evacuações. Ressalta que ‘o acusado está sem qualquer sintoma físico de debilidade, não é idoso, não é portador de doença pulmonar ou cardíaca, não é portador de doença autoimune, está preso há mais de ano sem qualquer relato de problemas de saúde no período, está muito bem fisicamente e, embora portador de diabetes (doença crônica), esta doença se apresenta bem controlada com uso de medicação. Não há, em suma, justificativa mínima para a colocação do paciente em prisão domiciliar (ao menos em razão de sua atual situação de saúde’. Nesse prisma, o Tribunal de Justiça asseverou que ‘a Defesa não trouxe qualquer indicativo de que a saúde de Magno esteja comprometida ou que o ambiente carcerário hoje não tenha condições de assisti-lo com os devidos cuidados’. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora